Tribunal: TJMT
Processo: 0014288-53.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014288-53.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIEGO MARADONA MARTINS GOMES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DOS POLICIAIS QUE ABORDARAM O RÉU E UM MENOR COM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE CADA UM, INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório formado pelos depoimentos harmônicos dos policiais que fizeram a abordagem do acusado e um menor, cada qual com considerável quantidade de trouxinhas de cocaína, que não condiz com a condição de usuário, é suficiente para revelar a existência do tráfico ilícito de drogas, tornando impossível o pleito absolutório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Diego Maradona Martins Gomes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 14288-53.2014.811.0042, código 373225, pela MM Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito de tráfico de entorpecentes, sob o argumento de que nenhuma droga foi encontrada com ele e todo o produto ilícito apreendido era do menor que estava em sua companhia. Desse modo, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 26656489).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
(Id. 27775456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que nenhuma droga foi encontrada com ele e todo o produto ilícito apreendido era do menor que estava em sua companhia.

Infere-se do caderno informativo que policiais militares realizavam rondas pela Av. Brasil, no Bairro CPA I, em Cuiabá-MT, quando avistaram uma motocicleta, conduzida pelo apelante, passar em alta velocidade por um cruzamento, tendo como passageiro o adolescente Thiago José Nonato de Souza, de 15 anos de idade.

Ressai que os policiais visualizaram que o adolescente dispensou algo ao solo e, em seguida, procederam a abordagem, ocasião em que verificaram que o objeto dispensado tratava-se de um involucro com 20 (vinte) porções de cocaína. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 10 (dez) porções de cocaína no bolso do apelante e 01 (uma) porção de maconha no tênis do adolescente.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.
26653458
), boletim de ocorrência (Id.
26653470
), auto de apreensão (Id.
26653466
), laudo preliminar de constatação (Id.
26653469
), laudo toxicológico definitivo (Id.
26655958
), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante, tanto na fase policial como em juízo, negou a prática do delito, afirmando que a droga foi encontrada apenas com o menor que estava na garupa de sua motocicleta e que ele era apenas usuário de drogas.

Confira-se suas declarações:

“
(...) QUE, o Interrogado alega que conhece o adolescente TIAGO JOSÉ NONATO DE SOUZA do bairro Jardim Florianopolis, o qual estava em viagem para fora do Estado e voltou ha cerca de dois dias, não tendo onde ficar, foi abrigado pelo Interrogado; Que o Interrogado confessa ser usuário de maconha e pó; Que nesta noite TIAGO pediu que o Adolescente o levasse ao Retirao, tendo o Interrogado tomado a motocicleta apreendida nos autos emprestado e levado e levado TIAGO ao baile; Que quando chegaram no Retirao o Adolescente não quis entrar no baile e voltaram; Que o Interrogado estava levando TIAGO para a casa de sua genitora no bairro Doutor Fabio, quando no caminho foram abordados por Policiais Militares; Que o Adolescente carregava consigo, dentro do tênis, toda a droga apreendida nos autos e o dinheiro pertencia ao Interrogado; Que o Adolescente desconhece que TIAGO venda droga; Que o Interrogado nega que faça trafico de drogas, até porque “não pegaram droga” com o Interrogado; Que alega que os Policiais jogaram a droga no interrogado, porque queriam saber onde a família de DIEGO reside, mas o Interrogado alega que não sabia, por isso não disse
”.
(Apelante – interrogatório, fase policial)

“
Que a droga não é minha (...); Que não achou comigo, achou com Thiago (...); Que ele estava na moto comigo (...); Que achou no tênis dele (...); Que achou no bolso dele (...); Que eu estava só com o dinheiro e o celular (...); Que era R$ 200,00em dinheiro miudo (...); Que eu sou viciado em maconha e cocaína (...); Que o adolescente passou lá em casa e pediu uma carona para mim (...); Que eu estava indo para o ‘Retirao’ (...); Que lá em casa não tinha nenhuma droga (...); Que essa moto era do meu vizinho (...)
”.
(Apelante – depoimento constante da sentença Id. 26656477)

Por sua vez, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante,
Peterson Messias de Araújo Santos
e
Rafael Soares dos Anjos
, afirmaram, na fase extrajudicial que estavam em rondas pela Av. Brasil, sendo que no cruzamento com a Rua Pernambuco avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade, que ao realizarem a abordagem o adolescente Tiago jogou um invólucro de cor branca no chão. Afirmou que a moto parou cerca de dez metros a frente e na sequência fizeram busca pessoal nos indivíduos
e encontraram no bolso do apelante 10 (dez) porções de cocaína
; que constataram que o objeto dispensado por Tiago se tratava de 20 (vinte) porções de cocaína e encontraram, ainda, dentro do sapato de Tiago uma porção de maconha.

Sustentaram que durante o trajeto, o apelante disse que havia mais drogas ocultas num buraco na parede do banheiro de sua casa, mas foram até o local e nada foi encontrado.
Informaram, por fim, que o Tiago disse que haviam trazido o entorpecente de Querência e estariam indo vender no CPA
(Id. 26653498).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais ratificaram seus depoimentos extrajudiciais.
Vejamos suas declarações, transcritas na sentença
, verbis:

“(...) Que nos estávamos em rondas pela região do CPA (...); Que em um cruzamento de semáforo passou dois indivíduos em uma moto (...); Que fizemos o acompanhamento deles (...); Que na região do CPA II antes de sair do CPA o garupa olhou para trás e viu que nos estávamos fazendo o acompanhamento (...);
Que antes de fazer a abordagem foi visto um deles dispensando um invólucro - que durante a abordagem no bolso deles foi encontrado droga
(...); Que o terceiro homem deslocou até onde ele tinha dispensado e tinha mais entorpecente embalado para venda (...);
Que no bolso dos dois foi localizado entorpecente

(...) Que não foi eu que localizei
(...); Que a substância análoga a pasta base estavam embaladas iguais (...); Que tinha uma porção de maconha também (...); Que o Diego falou que tinha mais um pouco de entorpecente na residência dele (...); Que nos deslocamos até lá, mas não foi localizado(...); Que no quarto dele que é do lado externo, só estava ele e se não me engano o menor que estava dormindo lá (...);
Que o entorpecente era dos dois (...); Que é a conclusão que eu cheguei (...);
Que eu acredito que eles estavam procurando alguém para passar aquela quantia de entorpecente (...); Que eles tinham dinheiro trocado (...)”.
(Peterson Messias de Araújo Santos)

“(...) Que nós fizemos a abordagem próximo ao verdinho (...); Que pouco antes da abordagem eles jogaram algo (...); Que nós fizemos a abordagem e a revista (...); Que pegamos o que eles tinham jogado (...); Que foi feita diligencia na casa de um deles (...); Que teria algo mais lá (...); Que no dia eu estava de terceiro homem (...); Que quem faz a abordagem é o motorista (...)
”. (
Rafael Soares dos Anjos)

Quanto aos depoimentos dos policiais, ressalto que não houve contradição entre eles, conforme se pode observar, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência, bem como as declarações dadas em juízo confirmam as suas narrativas em sede policial.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, é certo que as testemunhas são policiais militares que estavam no momento da abordagem e revelaram que diante da atitude suspeita do apelante, decidiram abordá-lo, ocasião em que foram encontrados os entorpecentes, não havendo outra prova que desabone a versão dos agentes públicos, ainda mais, quando sua veracidade é presumida.

Com efeito, a palavra de policiais somente não pode autorizar a condenação quando apresente discrepâncias, ou quando se comprove a intenção de prejudicar o acusado, situações essas não evidenciadas no caso em epígrafe.

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas,
como ocorre na hipótese, em que foi apreendida quantidade considerável de trouxinhas (10 com o apelante e 20 com o menor) e ainda R$ 95,00 em espécie, o que afasta a condição de usuário.

Portanto, conquanto o apelante negue a prática do crime de tráfico de drogas, os elementos contidos nos autos, bem como a análise do caso concreto e dos fatos como ocorreram, dão conta da prática do ilícito por parte do acusado, tendo em vista ter sido encontrado transportando o entorpecente.

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020